Tribunal: TJSP
Processo: 0005477-78.2015.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Apelação – Art. 304, c.c. o art. 297, caput, ambos do CP - Uso de atestado médico falso para justificar falta ao trabalho – Pleito absolutório por fragilidade probatória ou atipicidade da conduta (falsificação grosseira) – Inadmissibilidade – Prova oral e pericial a comprovar a materialidade e autoria, bem como não se tratar de falsificação grosseira - Desclassificação para o art. 301, § 1o,

Ementa:
Apelação – Art. 304, c.c. o art. 297, caput, ambos do CP - Uso de atestado médico falso para justificar falta ao trabalho – Pleito absolutório por fragilidade probatória ou atipicidade da conduta (falsificação grosseira) – Inadmissibilidade – Prova oral e pericial a comprovar a materialidade e autoria, bem como não se tratar de falsificação grosseira - Desclassificação para o art. 301, § 1o, do CP – Inadmissibilidade – Tipo que exige que a utilização do documento se dê para obter vantagem no serviço público, o que não é o caso dos autos, cuja vantagem foi pessoal e privada – Recurso desprovido.